Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABATIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos pelo requerido (Domingos) em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu provimento parcial ao seu Recurso Inominado, mantendo a condenação do embargante, em solidariedade com a requerida Gelo Brás Comércio de Gelo Ltda., ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.659,00 e determinando a entrega do veículo sinistrado (“salvado”) ao requerido Domingos após o depósito judicial do montante, com previsão de abatimento de eventuais despesas com estadia.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que o acórdão criou obrigação não solicitada e sem fundamentação, na medida em que o pedido inicial do requerente não contemplava despesas de estadia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de vícios no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que, no dia 12/08/2024, ocorreu um acidente tipo engavetamento no Km 5,8 da BR-060, envolvendo três veículos, entre eles um Fiat Uno de propriedade do requerente e um caminhão de propriedade de pessoa jurídica, conduzido pelo requerido Domingos, ora embargante, resultando em danos materiais ao automóvel do requerente. Na sentença, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados, condenando as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 23.659,00 a título de indenização pelos danos materiais. Em Recurso Inominado, a Turma Recursal deu provimento parcial, mantendo a condenação ao pagamento da indenização e complementando a sentença para determinar a entrega do veículo sinistrado (“salvado”) ao requerido após o depósito judicial do valor, estabelecendo o abatimento de eventuais despesas com estadia.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. No caso, verifica-se que, de fato, foi determinado à parte autora a entrega do veículo sinistrado ao requerido Domingos, após o depósito judicial do montante, abatidos eventuais despesas com estadia. Ocorre que o abatimento de despesas de estadia não consta entre os pedidos formulados pela parte autora. Destarte, o mesmo entendimento firmado em relação ao abatimento do custo com transporte deverá ser estendido ao pedido de abatimento de eventuais despesas de estadia.
7. Caracterizada a contradição no acórdão, os embargos devem ser acolhidos apenas para esclarecer e corrigir a determinação do abatimento de despesas com estadia.
V. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a contradição e esclarecer que não caberá o abatimento de eventuais despesas com estadia do veículo, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão, especialmente a condenação ao pagamento da indenização pelos danos materiais e a obrigação de entrega do salvado após o depósito judicial do valor.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.